Tribunal: TJDFT
Processo: 0726397-25.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ASTREINTES. JUROS DE MORA. BIS IN IDEM. CORREÇÃO MONETÁRIA. INCIDÊNCIA. DATA DO ARBITRAMENTO. GRATUIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
1. A fixação de astreintes tem como finalidade sancionar e coagir o devedor a adimplir sua obrigação de fazer, assim, a incidência de juros de mora sobre este montante acarretaria inegável dupla sanção.
2. Incide correção monetária sobre as astreintes, tratando-se de mera atualização do valor da moeda, desde a data de sua fixação.
3. A concessão da gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência, que se sujeitam à condição suspensiva de exigibilidade (CPC/2015 98 §§ 2o e 3o).
4. Deu-se provimento parcial ao agravo de instrumento.